Tribunal: TJDFT
Processo: 0002929-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONSTATADA. MÉRITO. INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente a ação de despejo ajuizada pela apelante e condenou-a ao pagamento das custas processuais, dos honorários advocatícios e de multa por litigância de má-fé.
2. Na data em que proferido o julgamento dos embargos de declaração opostos pelas partes, os autos foram encaminhados para digitalização, ficando suspensos os prazos processuais, que começaram a fluir a partir da publicação da certidão que registrou o retorno do processo depois de digitalizados. Rejeitada a preliminar de intempestividade da apelação.
3. Tratando-se de ação de despejo, a apelação não terá efeito suspensivo, incumbindo à parte demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos não evidenciados no caso dos autos.
4. A conduta da apelante, de invocar contradição na sentença para sustentar a probabilidade do direito mesmo diante de pronunciamento judicial reconhecendo e sanando a incoerência, configura litigância de má-fé, não se tratando de mero exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa, mas de verdadeira prática de ato eivado de má-fé processual.
5. A matéria referente à alegada mora da locatária foi devidamente apreciada pelo d. Magistrado sentenciante, que declinou fundamentadamente suas razões de decidir. Rejeitada a alegação de nulidade da sentença por omissão e ausência de fundamentação.
6. Constado que a ré vinha realizando o pagamento dos alugueis, depositando-os em juízo nos autos da ação revisional do contrato de locação, é improcedente o pedido de despejo.
7. Mesmo após a fixação do aluguel provisório, nos autos da ação revisional, a autora permaneceu insistindo ao d. Juízo que a ré não estava cumprindo sua obrigação de pagar os alugueis, circunstância que caracteriza litigância de má-fé.
8. Apelação conhecida e desprovida. Prejudicado o Agravo Interno.